Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA QUITADA. CANCELAMENTO DO PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. REABILITAÇÃO TARDIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. NÃO FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA. ATO ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO. FINALIDADE PEDAGÓGICA E PREVENTIVA.
1. No protesto da dívida realizado de forma lícita, incumbe ao devedor providenciar a sua baixa perante o cartório em que foi lavrado (STJ, REsp no 1.339.4436/SP). Quitado o débito, incorre em ilícito civil de menor gravidade, mas passível de reparação proporcional, a reabilitação tardia pelo credor que deixa de fornecer, imediatamente, carta de anuência ou de quitação da obrigação.
2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.